Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714136-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA AGRAVADO: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0035920-27.2004.8.07.0001) ajuizado por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (exequente) em desfavor da ora agravante e de JEOVAH JIRE ASSISTENCIA EMPRESARIAL LTDA e FRANCISCO CARLOS DA SILVA, reconheceu a preclusão da matéria e decidiu não haver o que prover acerca da petição na qual é reiterada a impenhorabilidade de eventuais valores decorrentes de alienação de imóvel (ID 122398298, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 35017696), a agravante, em síntese, defende o conhecimento do recurso, tendo em vista que as decisões anteriores, que deferiu a penhora no rosto dos autos e que indeferiu a impugnação à penhora, bem como a decisão agravada, estão eivadas de nulidade absoluta, por violação à coisa julgada. Explica que foi prolatada decisão transitada em julgado reconhecendo a impenhorabilidade do bem imóvel, nos termos da Lei no 8.009/1990. Aduz que, quando alienado o bem imóvel impenhorável, o produto da venda permanece impenhorável, fazendo parte do patrimônio do proprietário, mormente se o valor é destinado à aquisição de moradia para a família. Argumenta que, de forma indireta ou transversa, o agravado buscou e conseguiu burlar os efeitos da coisa julgada, o que atrai a nulidade absoluta das decisões, o que se pode alegar a qualquer tempo, nos termos dos artigos 278 e 502, do Código de Processo Civil. Registra que a discussão relativa aos bens incluídos na exceção prevista na Lei no 8.009/1990 encerra matéria de ordem pública, podendo ser abordada no presente recurso. Relata que a impenhorabilidade foi reconhecida por sentença prolatada em embargos de terceiro, transitada em julgado. Diz que o referido imóvel é objeto de extinção de condomínio, nos autos do Processo no 0000683-30.2012.8.07.0007, que tramita na 3a Vara Cível de Taguatinga, mas a decisão que reconheceu o imóvel como bem de família impede a penhora no rosto dos referidos autos. Trata da impenhorabilidade e da necessidade de antecipação da tutela recursal. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos do Processo no 0000683-30.2012.8.07.0007 em desfavor da agravante. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para reconhecer a nulidade da decisão de ID 69356882 e das posteriores, incluindo a decisão agravada, e determinar a desconstituição da penhora no rosto dos autos Processo no 0000683-30.2012.8.07.0007. Por fim, pleiteia seja determinada a regularidade de representação pelo agravado em todos os atos processuais praticados durante a suspensão de sua inscrição na OAB/DF, bem como seja oficiado à OAB/DF, informando da atuação irregular do agravado, violando os termos do artigo 34, I, da Lei no 8.906/1994. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que a matéria tratada no recurso encontra-se preclusa, pois foi expressamente decidida anteriormente, ao passo que não foi interposto recurso oportunamente. Compulsando os autos de origem, observa-se que o exequente pediu a penhora no rosto dos autos do Processo no 0000683-30.2012.8.07.0007, que tramita na 3a Vara Cível de Taguatinga, com a finalidade de alcançar eventual dinheiro obtido com a alienação de imóvel de copropriedade da executada MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA. O pedido foi deferido pela decisão de ID 69356882, dos autos de origem, prolatada em 05/08/2020. Confira-se: (...) Nos termos do artigo 860 do CPC, defiro a penhora no rosto dos autos do processo de no 0000683-30.2012.8.07.0007, em trâmite na 3a. Vara Cível de Taguatinga DF, reservando em favor da parte exequente a hipótese futura de adjudicação ou alienação de bens em favor da executada MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA. Promova a Serventia as providências cabíveis à efetivação da penhora, ficando a parte executa intimada por publicação no DJE, nos termos do artigo 346 do CPC. (...) Insatisfeita, a executada/agravante apresentou a impugnação à penhora de ID 71726635, do processo originário, protocolada em 08/09/2020. A impugnação foi rejeitada pela decisão de ID 72801369, do processo de origem, prolatada em 21/09/2020, cujo teor transcreve-se: Trata-se de impugnação à penhora deferida no rosto dos autos do processo de no 0000683- 30.212.8.07.0007 (ID 71726635). A parte executada alega que o imóvel é impenhorável, pois se trata de bem de família. Explana e cita julgados acerca do tema. Resposta à impugnação ao ID 72661363. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Pela decisão de ID 69356882, este Juízo deferiu a penhora no rosto dos autos do processo de no 0000683- 30.2012.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga DF, reservando em favor da parte exequente a hipótese futura de adjudicação ou alienação de bens em favor da executada MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA. Assim, a dicção normativa acerca da salvaguarda do bem de família não se aplica ao caso, haja vista que a constrição recaiu sobre eventuais créditos oriundos da alienação ou adjudicação do bem, penhorado no rosto dos autos do processo de n° 0000683-30.2012.8.07.0007. A penhora não recaiu sobre o bem imóvel. (g.n.) Dessa decisão não foi interposto recurso, tendo a Defensoria Pública informado apenas ciência acerca da decisão, nos termos da petição de ID 73352379: Ciente da decisão retro. A Requerida Maria de Fátima foi comunicada a respeito da decisão por meio de contato telefônico. Portanto, é inegável a preclusão da matéria atinente à possibilidade de penhora de valores eventualmente obtidos com a alienação de bem imóvel, o que impossibilita o conhecimento do presente recurso, tendo em vista que a questão não pode ser revolvida. A agravante, com o intuito de superar a preclusão, alega que houve ofensa à coisa julgada formada nos embargos de terceiro (Processo no 2018.01.1.028204-9), que reconheceu a natureza de bem de família do imóvel e sua impenhorabilidade. Todavia, a tese não prevalece, pois naquela demanda foi reconhecido apenas que o imóvel é bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990. Inclusive, atuei como relator no julgamento do recurso de apelação interposto, conforme ementa a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO HÁ MAIS DE UM ANO PARA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NUPMETAS. NÃO VERIFICAÇÃO. CELERIDADE. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONSTATAÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE PELO TRIBUNAL NO MESMO PROCESSO. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. FRAÇÃO TITULARIZADA EM IMÓVEL. CONDOMÍNIO INDIVISÍVEL. PROTEÇÃO LEGAL SOBRE A TOTALIDADE DO BEM. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. Não se conhece da apelação quanto à alegação de paralisação do processo por mais de um ano como motivo para a extinção sem julgamento do mérito, quando se constata que a questão não foi debatida no Juízo de origem, consistindo a assertiva em autêntica inovação recursal. Não se examina a questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a oposição dos embargos de terceiro, devido à preclusão, porque decidida anteriormente pelo Tribunal de Justiça no processo, ao cassar a sentença inicialmente exarada e determinar o processamento da demanda. A impugnação à justiça gratuita não merece acolhida sem a comprovação de que a parte não preenche os requisitos para obter o benefício, porquanto o fato impeditivo deve ser demonstrado por quem o alega. O julgamento da lide por Magistrado vinculado ao NUPMETAS não implica violação ao Princípio do Juiz Natural, porque cuida-se de cooperação estabelecida em normatização pelo Tribunal para atender metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios mediante solicitação do Juízo competente, notadamente com a finalidade de assegurar a resolução da lide em tempo razoável e sem prejuízo para as partes, dando efetividade a princípio constitucional. A pertinência subjetiva da lide material revela o interesse de agir, principalmente com a constrição judicial sofrida pela embargante em fração de bem imóvel de sua titularidade. O abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária executada pelos sócios, com a intenção de frustrar o pagamento a credor, diante do encerramento irregular das atividades e da ausência de localização de bens da pessoa jurídica devedora para a satisfação de suas dívidas, viabiliza a desconsideração da personalidade jurídica para permitir que os bens dos sócios sejam afetados para o adimplemento da obrigação excutida. O único bem imóvel, ainda que apenas uma fração seja de titularidade da devedora, é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, segundo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desde que não seja viável o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo. Precedentes. (Acórdão 1135480, 20180110282049APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: 1044/1056 – g.n.) No entanto, na referida ação, nada foi decidido sobre a penhorabilidade de valores eventualmente obtidos com a alienação do imóvel, porquanto isto sequer era objeto da demanda. Posteriormente, o que o Juízo de origem decidiu não foi a impenhorabilidade do imóvel (tratada nos embargos de terceiro), mas a possibilidade de constrição de valores obtidos com sua alienação em processo de dissolução de condomínio (tema novo e distinto). Ademais, as questões possuem causa de pedir e pedido diversos, não sendo possível falar em violação à coisa julgada. Lembre-se que a coisa julgada é configurada pela reprodução de ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Todavia, para dizer que ambas as ações são idênticas é necessário que possuam as mesmas partes, idêntica causa de pedir e igual pedido. É o que estabelecem os §§ 1o, 2o e 4o, do artigo 337, do Código de Processo Civil: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...)VII - coisa julgada; § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (...)§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Destarte, não há violação à coisa julgada, mas apenas tentativa de superar a evidente inadmissibilidade recursal, diante da preclusão da matéria. E, embora se trate de questão de ordem pública, isto não supera o fato de não sido interposto recurso contra a decisão que analisou e rejeitou a tese da executada. Cumpre destacar que a alegada impenhorabilidade foi reiterada depois de mais de um ano de decidida. Quanto à alegada irregularidade de representação processual do agravado, esta questão deve ser questionada perante o Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e configuração de inovação recursal. Por outro lado, não há necessidade de intimação da agravante para se manifestar, visto que ela, na petição do agravo de instrumento, tratou efetiva e exaustivamente do tema referente à inadmissibilidade recursal, não havendo que falar em surpresa. Além disso, as diversas irregularidades apontadas não são passíveis de regularização, motivo pelo qual é inaplicável a concessão de prazo prevista no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal: O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Assim, esse dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido. STF. 1a Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016 (Info 829). No mesmo sentido, o Enunciado administrativo número 6, editado pelo Superior Tribunal de Justiça, prevê que nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no artigo 932, parágrafo único, c/c o artigo 1.029, § 3o, do novo CPC, para que a parte sane vício estritamente formal, o que não é o caso dos autos. Destarte, por diversos motivos, é forçoso o reconhecimento da inadmissibilidade recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 10 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator